Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735822-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO QUEIROZ PACHECO AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar – Arresto – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, requer: a) o arresto e depósito cautelar em juízo dos valores dos alugueres mensais que o Centro Educacional OBMX Ltda.-ME. (Lote 03, Rua 25 Norte, Bairro Águas Claras, Taguatinga-DF) paga ao executado e/ou suas empresas controladas (SIMADA e/ou SANTA FÉ) para fins de posterior penhora e garantia de quitação do crédito perseguido pelo consumidor/agravante; b) a intimação do Centro Educacional Águas Claras (Colégio Objetivo) para que não pague os aluguéis mensais ao seu credor, ora agravado (Grupo OK e suas controladas), e proceda ao depósito mensal dos respectivos aluguéis nos autos originários até o limite da dívida atualizada e, c) a intimação do executado/agravado e suas controladas, na pessoa de seus advogados constituídos nos autos, para que não pratiquem atos de disposição do seu crédito. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, por medida de cautela. O reconhecimento da formação de grupo econômico, com vistas a atingir o patrimônio de outras empresas para garantir o pagamento de dívidas é medida excepcional e não pode ser deferido com base em alegações meramente genéricas como, por exemplo, a coincidência de parte dos quadros societários. De fato, a parte agravante aponta o esvaziamento do patrimônio da sociedade empresária executada e uma série de coincidências entre as empresas e seu quadro societário, o qual seria gerido por Luiz Estevão de Oliveira Neto e sua esposa Cleucy Meirelles de Oliveira. Contudo, não se pode deduzir a possibilidade de dilapidação patrimonial de um mero juízo hipotético. A mera insolvência, por si só, não permite concluir que há a intenção de fraudar a lei, sendo imprescindível restar faticamente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, isto é, em que consiste o alegado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. E apesar das relevantes considerações realizadas na petição a qual instaurou o incidente, não há como se afastar o contraditório das outras pessoas jurídicas, as quais não participaram do negócio jurídico originário. Além disso, os valores que a parte pretende arrastar são oriundos de contrato firmado entre pessoas jurídicas diversas do devedor originário e devem ser considerados como verba que serve como parte da conservação e continuidade empresarial, exigindo cautela no seu deferimento. Inexiste, portanto, probabilidade de provimento do recurso neste momento processual. O inadimplemento e o mero juízo hipotético de dilapidação patrimonial também não comprovam o risco de grave dano. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À Secretaria para incluir os interessados com os seus respectivos causídicos no polo passivo do recurso: a) Construções e Comércio Santa Fé Ltda -ME, CNPJ no 00.358.341/0001-33; b) SIMADA Imobiliária S/S, CNPJ no 27.304.551/0001-03; c) Grupo Ok, Construções e Incorporações Ltda., CNPJ no 24.934.309/0001-17; d) Luiz Estevão de Oliveira Neto, CPF no 010.948.581-53; e, e) Cleucy Meirelles de Oliveira, CPF no 245.212.991-72. Após, aos agravados em contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator